Tribunal: TJSP
Processo: 2248150-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. TRIBUTÁRIO. Matéria que não comporta análise no âmbito da exceção. Necessidade de dilação probatória para apuração do recebimento da notificação da multa. Inteligência da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Registro: 2020.0000326387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248150-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante EDGAR
SPAGNUOLO, é agravado MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.624 - Agravo de Instrumento no 2248150-33.2019.8.26.0000 - Araraquara - HEL
2/5
Voto no 17.624
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento no 2248150-33.2019.8.26.0000
Agravante: Edgar Spagnuolo
Agravada: Município de Araraquara
Juiz prolator: João Baptista Galhardo Júnior
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL.
TRIBUTÁRIO. Matéria que não comporta análise no âmbito da
exceção. Necessidade de dilação probatória para apuração do
recebimento da notificação da multa. Inteligência da Súmula 393
do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Execução Fiscal, interposto contra a r. decisão de fls. 26/31, proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araraquara, que
rejeitou a exceção de pré-executividade.
O particular interpôs recurso de agravo de instrumento
sustentando, em síntese, que não recebeu a notificação de aplicação de multa por
supressão de exemplar arbóreo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.624 - Agravo de Instrumento no 2248150-33.2019.8.26.0000 - Araraquara - HEL
3/5
O recurso não comporta provimento.
Forçoso reconhecer que a matéria alegada não pode ser
conhecida em sede de exceção de pré-executividade.
Preleciona Marcus Vinícius Gonçalves:
“Doutrina e jurisprudência vêm dando ao incidente uma extensão
maior do que aquela para a qual foi concebido originariamente. No
início, só defesas de ordem pública poderiam ser alegadas. Depois,
matérias que, conquanto não de ordem pública, podiam ser
examinadas pelo juiz de plano, sem necessidade de prova pelas
partes. Imagine-se que o devedor tenha feito o pagamento e
possua recibos que, se apresentados, demonstrariam a quitação.
Não seria razoável que ele tivesse de segurar o juízo pela penhora,
para só então defender-se e apresentar o documento.
Ampliou-se a extensão do incidente, para permitir que abranja
matérias cuja demonstração não dependa de provas, à exceção da
documental. É preciso que a defesa do devedor, no incidente, seja
feita por prova previamente constituída. Com isso, abriu-se
possibilidade
de,
além
das objeções, serem apresentadas
verdadeiras exceções de pré-executividade, incidentes de que o
devedor se vale para, no bojo da execução, apresentar defesas que
não são de ordem pública. Ambas exigem que o alegado seja
comprovado documentalmente” (Novo Curso de Direito Processual
Civil, Ed. Saraiva, Vol. 3, p. 218).
Neste sentido, o enunciado da Súmula 393 do Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.624 - Agravo de Instrumento no 2248150-33.2019.8.26.0000 - Araraquara - HEL
4/5
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
Portanto, querendo o executado discutir as matérias
pretendidas, deve manejar seu inconformismo pelos embargos à execução.
Desta forma, forçoso reconhecer o descabimento da via
eleita.
Aliás, esta é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de Pré
executividade Alegação de irregularidade do débito fiscal e das
certidões que a embasam. Possibilidade de interposição da
oposição apenas em situações excepcionais Não conhecimento do
pedido Necessidade de dilação probatória Matéria a ser arguida
em sede de Embargos à Execução - Decisão mantida Recurso
improvido. (Agravo de Instrumento no 0133705-46.2013.8.26.0000,
São Paulo, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 26.08.2013).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ICMS Exceção de pré-
executividade Alegações relativas a cálculos em execução
Necessidade de instrução probatória Decisão mantida Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento no 2021615-27.2014.8.26.0000,
Leme, Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito
Público, j. 08.04.2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE ASPECTOS FÁTICOS NÃO SUPERADOS. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.624 - Agravo de Instrumento no 2248150-33.2019.8.26.0000 - Araraquara - HEL
5/5
via procedimental da exceção de pré-executividade não se mostra
adequada para discussão sobre a suposta irregularidade na
correção monetária, consubstanciando em relação ao que esta
sendo cobrado, somente admitidos para tal fim os embargos à
execução (artigo 16, § 2o da Lei no 6.830/80). A restrição do
procedimento não propicia a inclusão de matéria que tenha
previsão legal para ser apreciada. Decisão mantida. Recurso
negado. (Agravo de Instrumento no 2008298-59.2014.8.26.0000,
Sorocaba, Rel. Des. Danilo Panizza, 1a Câmara de Direito Público, j.
08.04.2014).
Desta maneira, a r. decisão não comporta reparos,
devendo ser mantida, por outros fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator